Tribunal: TJES
Processo: 5001764-92.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001764-92.2020.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCONE SILVARES MIRANDA 13546156706 e outros (7)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N. 5001764-92.2020.8.08.0047.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS.

PARTE INTERESSA ATIVA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DANIEL SANTANA BARBOSA, MARCONE SILVARES MIRANDA, QUINTAL DO MARCONINHO – SAMBAR [SIC], RAFAEL RANGEL DO ROSARIO, LA RUSTIC [SIC], WAGNER EMMERICH DUTRA, WAGNER DUTRA PRODUÇÕES [SIC], GUILHERME FAVARO FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da “ação civil pública de obrigação de não fazer (com pedido de tutela de urgência)” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DANIEL SANTANA BARBOSA, MARCONE SILVARES MIRANDA, QUINTAL DO MARCONINHO – SAMBAR [SIC], RAFAEL RANGEL DO ROSARIO, LA RUSTIC [SIC], WAGNER EMMERICH DUTRA, WAGNER DUTRA PRODUÇÕES [SIC], GUILHERME FAVARO FREITAS.
.

Por meio da
respeitável sentença
aquele ilustre magistrado
julgou “extinto os pedidos iniciais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”
(id. 1612143 – Pág. 1-3).

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id. 2001732 – Pág. 1-3).

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20
de
abril
de 20
2
2
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
CONFIRMAR
a r. sentença na remessa necessária.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5001764-92.2020.8.08.0047.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS.

PARTE INTERESSA ATIVA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DANIEL SANTANA BARBOSA, MARCONE SILVARES MIRANDA, QUINTAL DO MARCONINHO – SAMBAR [SIC], RAFAEL RANGEL DO ROSARIO, LA RUSTIC [SIC], WAGNER EMMERICH DUTRA, WAGNER DUTRA PRODUÇÕES [SIC], GUILHERME FAVARO FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da “ação civil pública de obrigação de não fazer (com pedido de tutela de urgência)” ajuizada pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo

c
ontra
o

Município
d
e
São Mateus,
Daniel Santana Barbosa, Marcone Silvares Miranda, Quintal
d
o Marconinho – Sambar [sic], Rafael Rangel
d
o Rosario, La Rustic [sic], Wagner Emmerich Dutra, Wagner Dutra Produções [sic]
e
Guilherme Favaro Freitas.

Por meio da
respeitável sentença
aquele ilustre magistrado
julgou “extinto os pedidos iniciais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”
(id. 1612143 – Pág. 1-3).

Conforme mencionado na petição inicial, “
Objetiva-se com a presente ação impor ao Município de São Mateus, por intermédio do seu Poder de Polícia, e aos estabelecimentos particulares acima mencionados a obrigação de não fazer, consistente em cessar, liminarmente, a venda de ingressos para os eventos particulares denominados ‘Festival de Verão 2021’ e ‘Nosso Verãozinho’ previstos para os dias 19 e 26 de dezembro de 2020, e os outros a serem realizados no mês de janeiro de 2021, no Bairro Guriri, bem como a suspensão de todos os eventos públicos e privados que tenham agenda para os períodos em que a gradação de risco imposta pelo Governo do Estado imponha a esta municipalidade o risco moderado e alto”
em cumprimento às regras “
previstas no Decreto Estadual nº 4636-R, de 19/04/2020
1
, e o Decreto Municipal nº 11.905/2020
2
”
(id. 1612110 – Pág. 3)
.

O
ilustre magistrado de primeiro grau deferiu “
em parte a tutela de urgência para DETERMINAR: i) o encerramento das vendas e consequente cancelamento dos eventos designados para os dias 19 e 26 de dezembro de 2020 e 01 e 03 de janeiro de 2021, denominados de ‘Festival de Verão 2021’ e ‘Nosso Verãozinho’, sob pena de imposição de multa (astreintes) no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por evento; ii) que o Município de São Mateus, incluído o segundo requerido (Prefeito Municipal), adote todas as providências administrativas destinadas a não permitir a realização de tais eventos, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) por evento realizado” (id. 1612120 – Pág. 1-8).

Mas o autor acabou requerendo “extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC” (id. 1612142 – Pág. 1) tendo em vista que o Município de São Mateus informou que restou exitosa a atuação da municipalidade no sentido de impedir a realizados dos eventos mencionados nos autos (id. 1612134 – Pág. 1).

Foi então proferida a sentença em reexame.

Dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não haverá apreciação do mérito quando o juiz “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Assim, tendo em vista que a ação ajuizada tinha por escopo impedir a realização de eventos que colocassem em risco a saúde da população em virtude da pandemia provocada pelo
vírus Sars-Cov-2 (Covid-19)
considerando que a atuação da Administração do Município de São Mateus foi exitosa quanto ao impedimento da realização dos eventos
(id.
1612134 à 1612139), o objetivo da demanda foi alcançado razão pela qual não há nenhum reparo a ser realizado na respeitável sentença.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

1
Decreto n. 4636-R, de 19 de abril de 2020. Institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

2
Decreto n. 11.905/2020 - Altera o Decreto n. 11.414/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) de prevenção e de redução de circulação e aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N. 5001764-92.2020.8.08.0047.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS.

PARTE INTERESSA ATIVA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DANIEL SANTANA BARBOSA, MARCONE SILVARES MIRANDA, QUINTAL DO MARCONINHO – SAMBAR [SIC], RAFAEL RANGEL DO ROSARIO, LA RUSTIC [SIC], WAGNER EMMERICH DUTRA, WAGNER DUTRA PRODUÇÕES [SIC], GUILHERME FAVARO FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
INTERESSE. INEXISTÊNCIA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1. - Dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil que não haverá apreciação do mérito quando o juiz “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

2. - No caso, tendo em vista que a ação ajuizada tinha por escopo impedir a realização de eventos que colocassem em risco a saúde da população em virtude da pandemia provocada pelo
vírus Sars-Cov-2 (Covid-19)
e considerando que a atuação da Administração do Município de São Mateus foi exitosa quanto ao impedimento da realização
de tais
eventos
, o objetivo da demanda foi alcançado razão pela qual não há nenhum reparo a ser realizado na respeitável sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. -
Sentença mantida
.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
manter a sentença,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.